Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-29.2022.8.11.0026
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000506-29.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NAIANNY MITALLY DA SILVA AMARAL - CPF: 021.461.571-51 (RECORRIDO), ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO), JOSE AFONSO FRAGA - CPF: 252.383.026-49 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000506-29.2022.8.11.0026

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Arenápolis

Parte Recorrente(s):
SERASA S/A

Parte Recorrida(s):
Naianny Mitally Da Silva Amaral e Telefônica Brasil S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/06/2023 a 23/06/2023

Ordem na pauta:
319

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ACORDO REALIZADO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” –
MERA PLATAFORMA INTERMEDIADORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE –

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de plataforma de acordo, que apenas media a cobrança de dívida entre o consumidor e o terceiro, credor, não se torna a gestora responsável pelas informações imprecisas repassadas por este último.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré Serasa S/A ante sentença proferida em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou as partes rés ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), solidariamente, bem como tornou definitiva a liminar exarada para restabelecer a linha telefônica da parte consumidora.

A parte ré (Serasa) busca a reforma da sentença para reconhecer a ausência de sua responsabilidade quanto aos fatos narrados, determinando que a condenação seja imposta somente à Telefônica Brasil S.A.

Na exordial, a autora alega que firmou parcelamento de dívida junto à plataforma “SERASA LIMPA NOME”, não honrando com as parcelas, no entanto, posteriormente, firmou novo acordo, quitando à vista a cobrança.

Alega que mesmo após efetuado o pagamento, sua linha fora bloqueada pela operadora demandada, ao argumento de que não reconhecia o pagamento do débito.

A demandada, então recorrente, em sua defesa, alegou que é mera intermediadora da cobrança do débito existente entre a parte consumidora e a ré (Telefônica Brasil S.A.), sendo esta quem lhe repassa as informações de débitos existentes, motivo pelo qual alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda.

Contrarrazões apresentada pela autora, pugnando pela manutenção da sentença.

A ré, Telefônica Brasil S.A, mesmo devidamente intimada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observo que assiste razão a parte recorrente, pois embora a negociação da dívida e o pagamento tenham ocorrido através dos dados obtidos junto a plataforma de mediação “SERASA LIMPA NOME”, tal fato, por si só, não torna a parte ré responsável pelos danos vivenciados pela parte autora.

Nota-se que a parte recorrente apenas disponibiliza dados de suposta dívida, os quais são repassados pela parte credora, sendo de responsabilidade desta as informações junto à plataforma.

A propósito, a jurisprudência caminha neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA VERIFICADA. RECLAMADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS. ART. 373, II DO CPC. DANO MORAL IN RE IPSA. ENUNCIADOS 1.1 E 11 DAS TURMAS RECURSAIS. QUANTUM ARBITRADO EM R$5.000,00, QUE MERECE SER MAJORADO PARA R$8.000,00. VALOR ADEQUADO PARA O CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SERASA S/A AFASTADA. MERO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. SÚMULA 359 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO CREDOR EM PROMOVER A EXCLUSÃO DO REGISTRO DA DÍVIDA EM NOME DO CONSUMIDOR/DEVEDOR. SÚMULA 548 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso Inominado Conhecido e Parcialmente Provido.

(TJPR - 3ª Turma Recursal - 0010052-63.2019.8.16.0165 - Telêmaco Borba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 16.04.2021)

Ademais, a própria empresa de telefonia, em sua contestação, atestou que recebeu o valor quitado (Id. 15510194), portanto, vê-se que todo o imbróglio envolveu a parte autora e a empresa ré Telefônica Brasil S.A., não havendo que falar em responsabilidade da recorrente.

Por fim, destaco que a súmula 548 do STJ retira quaisquer dúvidas sobre o ocorrido, e dispõe que
“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
.”.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ilegitimidade passiva da parte ré SERASA S/A, mantendo a sentença objetada nos demais termos.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023